Tribunal: STF
Processo: RE 1374316
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 



    1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes.



    2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações. 



    3. Agravo interno desprovido.